Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0728293-64.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 161024442 e 162162048 do cumprimento de sentença n. 0736554-20.2020.8.07.0001) que indeferiu o levantamento dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que “A decisão de ID 156536173 condicionou o levantamento das quantias bloqueadas ao trânsito em julgado, o que somente ocorrerá com o julgamento definitivo do AGI interposto”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de liberação dos valores constritos, uma vez que o agravo de instrumento interposto pelos executados-agravados, sob o n. 0721213-49.2023.8.07.0000, não foi recebido com efeito suspensivo, o que autoriza o prosseguimento da execução. Afirma que a decisão combatida contraria o art. 955 do CPC, segundo o qual os recursos não impedem a eficácia da decisão. Alega que “a conduta de improbus litigator perpetrada pelos AGRAVADOS não pode prevalecer sobre o princípio da menor onerosidade e da máxima efetividade da execução, de forma a garantir a satisfação do crédito, a fim de evitar a eternização do processo judicial que, inclusive, se arrasta desde o ano de 2020 com a distribuição do presente cumprimento de sentença”. Pede a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da r. decisão. Intimada, a agravante refuta a ocorrência de preclusão consumativa (id. 49422641). Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Na hipótese, nítida a preclusão, senão vejamos. Do cotejo dos autos originários, verifico que o juízo a quo rejeitou as impugnações à penhora e condicionou a liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD ao trânsito em julgado da decisão proferida em 25/04/2023 (id. 156536173 na origem). Dessa decisão, os executados-agravados interpuseram o AGI 0721213-49.2023.8.07.0000 e a exequente-agravante não recorreu. A ausência de impugnação, em momento oportuno, da condição para levantamento da quantia constrita importa em aquiescência tácita, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente. Isso explica a ressalva feita pelo juízo singular em três oportunidades (id. 157486319, 160701863 e 161024442 na origem) após o decisum que condicionou a liberação da penhora ao trânsito em julgado daquela decisão. Com efeito, “a orientação pacífica do STJ é a de que, apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, porque podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa, pois, uma vez decidida determinada questão no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está esta última espécie de preclusão” (REsp n. 2.007.264/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 20/6/2023). Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator